Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746540-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON DOS SANTOS ALVES JUNIOR IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO HENRIQUE ARAÚJO BARROS em favor de ANDERSON DOS SANTOS ALVES JÚNIOR visando a concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de apelar em liberdade. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 52935215). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator